Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703808-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO CRESCER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo INSTITUTO CRESCER contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que celebrou o Contrato de Colaboração no 07/2018 (ANEXO 02), regido pela Lei no 13.019/2014 (MROSC), juntamente com a SEJUS-DF, cujo objeto versa sobre o acolhimento, abrigamento e tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas executada de forma continuada, por demanda, na modalidade de internação, e regime de residência, custeados com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD). Alega que, durante a execução do contrato supramencionado, instaurou-se, no âmbito da SEJUS/DF, o processo de apuração de irregularidades tombado sob o no 00400-00022328/2020-53, cuja finalidade consistia na averiguação de eventuais irregularidades ocorridas durante um período específico. Aduz que após todo o trâmite do processo administrativo, houve a devolução a monta requerida, o qual não é objeto do presente writ, por meio da assinatura do TCR, restituindo integralmente todos os valores referentes as supostas irregularidades administrativas apontadas no processo 00400-00022328/2020-53. Assevera que, embora o Instituto tenha efetuado a devolução dos valores requeridos pela Administração, foi instaurado novo processo, n. 00400-00026484/2020-93, cujo objeto também não é o discutido nos presentes autos, visando aplicar sanção administrativa à impetrante. Sustenta que neste processo, após a manifestação do Instituto sobre especificamente as supostas irregularidades apontadas, a comissão designada confeccionou o Relatório Final, (anexo 03), que, assentado nos termos da Nota Técnica 38 (anexo 04), ratificou a existência de irregularidades e opinou pela aplicação da sanção de Inidoneidade prevista no art. 74, III da Lei no 37843/16, seguida pela decisão do Secretário-Executivo (anexo 05), que não fora publicado no DJO, porém incluso no sistema SIGGO, (ANEXO 06) em 09/04/2021. Acrescenta que, em face da referida decisão do Secretário Executivo, a impetrante apresentou recurso administrativo (anexo 07), o qual não foi provido, entretanto, após a nova protocolização de pedido de reanálise do pedido de reconsideração da decisão da inidoneidade pela ora impetrante (anexo 08), o Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN), o qual não tinha sido chamado ao processo para pronunciamento quanto a declaração de inidoneidade, instaurou uma comissão para proceder uma vistoria e uma visita técnica (anexo 09), que resultou em parecer técnico (anexo 10). Reitera que no dia 05/11/2021, fora levada esta questão para votação na Décima Reunião Ordinária de 2021 e Sexcentésima Primeira Reunião ConenDF, que, por maioria dos votos, decidiu pela aprovação de parecer que sugere ao Secretário Executivo pela aplicação de sanção de advertência (anexo 11). Afirma que após o ocorrido, o Secretário-Executivo expediu decisão no sentido de trocar a comissão sancionadora inicial (anexo 12), para avaliar novamente a aplicação da sanção ao Instituto Crescer, o qual se encontra em fase de instrução. Pondera que a explícita lesão em face da impetrante iniciou-se a partir da injustificada suspensão dos repasses mensais das verbas referente ao contrato de colaboração 07/2018, em abril de 2021, sendo que o contrato continua sendo executado até os dias atuais, sobretudo atestado e empenhado pela administração pública. Essa é a razão do presente writ. Esclarece que no bojo dos autos da parceira (07/2018) sequer houve alguma justificativa por parte da SEJUS/DF pela inadimplência em face da OSC, por isso não se sabe ao certo o motivo pelo qual a administração suspendeu os pagamentos da OSC que continua prestando os serviços até a presente data. Avalia que ainda que a inidoneidade fosse realmente o fato pelo qual os pagamentos não estão sendo realizados, esta justificativa não se prestaria, isso porque a declaração de inidoneidade não afeta os contratos que estão em vigência, ainda mais aqueles que continuam sendo executados sem uma rescisão formal por parte da administração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento quanto a aplicação de efeito ex nunc quanto a declaração de Inidoneidade, não havendo a rescisão contratual. Justifica que a demonstração do direito líquido e certo nos presentes autos se mostra pelo próprio ateste da SEJUS/DF, o qual demonstra a regularidade dos serviços que estão sendo executados de acordo com o termo de colaboração correspondente (anexo 15), Insiste que o presente mandado de segurança visa obrigar a administração pública a dar cumprimento ao processo de liquidação regular da dívida, já que tem 11 meses de atraso injustificado nos repasses e isso caracteriza a clara violação ao direito da impetrante. Questiona que não há perigo reverso, já que em dezembro de 2021 a SEJUS empenhou todos esses valores desde abril de 2021 até setembro de 2021 (anexos 16 e 17), o que se pode concluir que se criou para a Administração a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei 4320/64. Conclui que está presente o periculum in mora, diante do não repasse dos valores que acarretou uma série de eventos negativos em face da impetrante que presta serviço de cunho público social, tais como: (I) Atraso no pagamento de todos os funcionários da OSC, colaboradores do projeto junto ao SEJUS/DF; (II) Consequente condenação trabalhista (anexo 18); (III) Rescisão dos serviços de contabilidade por falta de pagamento (anexo 19); (IV) Corte do fornecimento do serviço de água (anexo 20); (V) Inadimplência de impostos (anexo 21). Com isso, requer a concessão de liminar para a “expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora cumpra o processo de liquidação regular de dívida pública em 48 (quarenta e oito) horas; até o julgamento do mérito deste mandado”, bem como que “fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, CPC/15”. No mérito, pede que seja concedida a ordem para a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar, bem como a gratuidade e de justiça (ID 32532660). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 32532660 a 32532701. Despacho determinando a juntada de documentos para análise do pedido de concessão gratuidade de justiça (ID 32557438). Petição de ID 32642051 com a juntada dos documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 32642053 a 32642914). Decisão deferindo a gratuidade de justiça, diferindo o exame da tutela de urgência para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora e determinando a intimação da impetrada (ID 32863359). Manifestação do Distrito Federal (ID 33682588). A autoridade coatora prestou informações (IDs 33564613 e 33682590). Petição do impetrante reiterando o pedido liminar da inicial (ID 33788971). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do pedido liminar e, no mérito, pela denegação da segurança vindicada (ID 34172312). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça tendo em vista que presentes seus requisitos. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o impetrante se insurge contra ato omissivo da autoridade coatora para que ela cumpra o processo de liquidação regular de dívida pública em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que celebrou o Contrato de Colaboração no 07/2018 com a SEJUS-DF, executado de forma continuada, custeado com recursos do Fundo Antidrogas do Distrito Federal (FUNPAD). Aduz que embora tenha sido proferida sanção de Inidoneidade prevista no art. 74, III da Lei no 37843/16 pendente de recurso, houve a injustificada suspensão dos repasses mensais das verbas de abril de 2021, mesmo com o contrato sendo executado até os dias atuais. Defende que a penalidade não se aplica aos contratos em curso, por isso, os pagamentos foram empenhados pela administração pública, o que gera a necessidade de cumprimento do processo de liquidação regular de dívida pública. De acordo com os documentos de IDs 32532689 e 32532690, em 29/12/2021, a SEJUS autorizou a realização da despesa e emitiu nota de empenho no valor total de R$ 300.000,00, referente ao repasse dos meses de abril a setembro de 2021, em decorrência do contrato de colaboração no 07/2018 celebrado entre as partes. Segundo a impetrante, esse ato administrativo configura uma clara demonstração de reconhecimento da prestação de serviço por ela efetuado. Dessa forma, resta claro que a impetrante pretende neste writ, na verdade, a cobrança de tais valores em atrasado. Com efeito, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o mandado de segurança não é o meio processual adequado para se efetuar a cobrança de valores atrasados, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data da sua impetração. Esse é o entendimento Supremo Tribunal Federal de acordo com as súmulas 269 e 271: Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”. Súmula 271: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não serve como substituto processual à ação de cobrança, sendo vedada a inclusão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data de sua impetração, conforme entendimento das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, os agravantes pretendem que seja determinada a inclusão dos efeitos patrimoniais a partir da data do ato lesivo e não da impetração do mandamus. Entretanto, a pretensão é inviável em sede de writ, já que a função primeva deste instrumento é o cumprimento da ordem mandamental, por violação, pela autoridade coatora, de direito líquido e certo do impetrante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (07009128620208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Conselho Especial, DJE: 1/6/2021). MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. O teor do disposto na súmula 271 do STF, "o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria." Extinção do feito sem resolução do mérito, com a conseguente denegação da ordem, consoante o disposto no art. 6o, § 5o, da Lei n.° 12.016/09. (07270408020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, DJE: 1/6/2020). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269), tampouco produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados no âmbito administrativo ou na via judicial adequada (STF, Súmula 271). 2. Não é cabível a utilização do mandado de segurança para exigir o pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia antes do ajuizamento do mandamus, porquanto, nessa hipótese, desvirtua-se o remédio constitucional, utilizando-o como verdadeira ação de cobrança. 3. Ordem denegada. (07021178720198070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJE: 9/7/2019).” No mesmo sentido, parecer da Procuradoria de Justiça (ID 34172312): “Portanto, com nítida pretensão de reaver o valor da verba pública retida por um período de 11 meses, a partir de abril de 2021, referente ao contrato de colaboração no 07/2018, a impetrante desvirtua a finalidade precípua do remédio constitucional, que é amparar direito líquido e certo, utilizando-o como verdadeira ação de cobrança, o que não é cabível”. Como se pode observar da inicial, o único pedido da impetrante, liminarmente e no mérito, é no sentido do pagamento do débito, nos seguintes termos: “expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora cumpra o processo de liquidação regular de dívida pública em 48 (quarenta e oito) horas; até o julgamento do mérito deste mandado”, bem como que “fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, CPC/15”.(ID 32532660). Dessa forma, a pretensão de percepção de importâncias pretéritas se revela inadequada através da via processual eleita, por não poder ser a segurança substituta à ação de cobrança. Portanto, ante a inadequação da via eleita, há de ser reconhecida a falta de interesse processual da impetrante para o pleito de pagamento de valores retroativos. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUINTOS FEDERAIS. FUNÇÃO EXERCIDA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. - O mandado de segurança não é o meio processual adequado para se pleitear cobrança de valores atrasados, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data da sua impetração, nos termos das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de inadequação da via eleita que se acolhe, no ponto. (...) - Extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pagamento de valores retroativos, denegando a segurança. (...)” (20140020025190MSG, Relator: João Egmont, Conselho Especial, DJE: 26/5/2015). Forte nestes fundamentos, rejeito a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem adentrar ao exame do mérito, de conformidade com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigos 5o, II e 10, da Lei no 12.016/09 e artigo 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 9 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator